Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719378-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD RECORRIDO: GRS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT, JÉSSICA DE PAULA ALENCAR, TAMARA MARIA CRISTINA BARBOSA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DO ECAD. DIREITOS AUTORAIS. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE COBRANÇA INCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES. FATOS NOTÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA DECOTADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que durante a durante a Pandemia da Covid-19, mormente durante a vigência dos decretos governamentais que proibiram, suspenderam e limitaram o funcionamento de diversas atividades comerciais e recreativas, o funcionamento normal das casas de diversão noturnas, dentre elas a mantida pela empresa ré, ora apelada, foi bastante afetado. 2. Tal realidade excepcional, justifica a readequação dos percentuais da taxa cobrada no período na qual a empresa teve o pleno exercício da sua atividade comercial restrito, prejudicado ou impossibilitado; de modo a equalizar a cobrança diante da realidade fática. 3. Correta a redução proporcional do percentual de cobrança da Taxa do Ecad, que visa imprimir um valor mais justo e razoável à cobrança relativa ao período da Pandemia, considerando a paralização e a redução da atividade econômica exercida pela devedora das taxas no elencado período. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Decreto 9.574/2018, asseverando que o pagamento da retribuição autoral pelo uso de obras protegidas pela Lei 9.610/1998 deve obedecer ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre a receita bruta do estabelecimento comercial, conforme tabela do ECAD. Sustenta que o percentual previsto no regulamento de arrecadação deve ser observado sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos em detrimento da manutenção do direito autoral. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em que se assentou pela validade da tabela de preços instituída pelo ECAD e dos critérios de arrecadação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 6o do Decreto 9.574/2018. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012